Tribunal: TJDFT
Processo: 0816791-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. TERMO INICIAL NA DATA DO DIAGNÓSTICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada por servidora pública aposentada, diagnosticada com neoplasia maligna.
3. Sentença que reconheceu o direito à isenção a partir da data do diagnóstico, com base em laudo médico particular.
4. O Distrito Federal interpôs recurso inominado, arguindo preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado, a ilegitimidade passiva e a inépcia da petição inicial. No mérito, alegou ausência de prova contemporânea e idônea da moléstia grave, ausência de requerimento administrativo, e defendeu que os juros moratórios devem incidir apenas após o trânsito em julgado, além de requerer o reconhecimento do direito à compensação de valores eventualmente já restituídos.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 74410183.
III. Questão em Discussão
6. As questões que retornam a essa Turma Recursal consistem em: i) analisar as preliminares de incompetência do Juizado Especial e legitimidade passiva; ii) analisar a possibilidade de concessão de isenção de imposto de renda com base em laudo médico particular, sem exigência de prova contemporânea dos sintomas.
IV. Razão de Decidir
6. A matéria discutida não exige prova técnica complexa, sendo suficiente a prova documental acostada aos autos. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a necessidade de perícia, por si só, não afasta a competência do Juizado, conforme previsto no art. 10 da Lei no 12.153/2009. Preliminar rejeitada.
7. A ilegitimidade passiva do Distrito Federal também deve ser rejeitada. O imposto de renda retido na fonte sobre os proventos de servidores públicos estaduais e distritais pertence ao ente federativo pagador, conforme art. 157, I, da Constituição Federal. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 989.419, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido da legitimidade dos Estados e do Distrito Federal para figurar no polo passivo de ações que discutem isenção ou repetição de indébito de imposto de renda retido na fonte, Preliminar rejeitada.
8. A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial, desde que a doença grave esteja suficientemente comprovada.
9. A Súmula 627 do STJ afasta a exigência de contemporaneidade dos sintomas ou recidiva da enfermidade para fins de isenção.
10. A documentação apresentada é suficiente para demonstrar os valores pretendidos, sendo a individualização própria da fase de liquidação.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988
Art. 157, I, da Constituição Federal
Art. 10 da Lei no 12.153/2009
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 598
STJ, Súmula 627
STJ, REsp 989.419 (repetitivo)